Tribunal: TJDFT
Processo: 0757780-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. TEMA No 1.109 DO STJ. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, concernente ao crédito salarial pleiteado; e (ii) saber se é legítima a cobrança empreendida pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prescrição. 3.1. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/1932. 3.2. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1.109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”. 3.3. O documento inserido - ID 67538364 –, no qual consta o nome da servidora e a sua matrícula funcional, indica a existência de processo administrativo (no 00080-00053943/2020-07), iniciado no prazo quinquenal e que suspendeu o prazo prescricional. E não comprovado o cumprimento da obrigação e inexistentes indícios que demonstrem o interesse da Administração Pública no pagamento da dívida, conclui-se que o prazo prescricional não voltou a fluir. Inteligência dos artigos 4o, parágrafo único, e 9o do Decreto no 20.910/1932. Prejudicial de mérito rejeitada.
4. Afastada a prescrição, impõe-se a análise do mérito da pretensão deduzida.
5. No caso, em 22/04/2020 a Secretaria de Estado de Educação do DF reconheceu créditos salariais da autora, no valor total de R$10.160,71 (dez mil, cento e sessenta reais e setenta e um centavos), referente aos períodos de 09/2015 a 12/2015, 03/2016 a 12/2016, 01/2017 a 12/2017, e 01/2018 a 12/2018 (ID 67538364).
6. O ato que reconhece administrativamente o crédito da autora goza da presunção de legitimidade e demonstra o direito ao recebimento dos valores reclamados, uma vez que a pretensão deduzida não foi atingida pela prescrição quinquenal, por força do processo administrativo instaurado. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1928648, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 27.9.2024; Acórdão 1885864, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 28.6.2024; Acórdão 1121157, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal j. 30.8.2018.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para condenar o Distrito Federal a pagar à autora a quantia de R$10.160,71 (dez mil, cento e sessenta reais e setenta e um centavos), referente aos valores reconhecidos administrativamente, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o mês/ano de referência final correlato às respectivas rubricas, até 09/12/2021, acrescido de juros de mora desde a citação, segundo os índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n o 9.494/1997). A partir de 09/12/2021 o débito deve ser corrigido pela taxa SELIC, que engloba os juros de mora (art. 3o da EC no 113/2021).
8. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.194.939/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.10.2010; TJDFT, Acórdão 1928648, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 27.9.2024; TJDFT, Acórdão 1885864, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 28.6.2024; TJDFT, Acórdão 1121157, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal j. 30.8.2018.